Tribunal: TJSP
Processo: 2128007-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2128007-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIANORTE S/A, é embargado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128007-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.810
2
VOTO No 19.810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2128007-78.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: VIANORTE S/A
EMBARGADA: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência de
quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de
declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados.
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vianorte
S/A em face do acórdão de f. 31/34, de lavra desta relatoria com a participação dos
Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu Amadei e Danilo Panizza, que, por votação
unânime, negou provimento a recurso interposto em face da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP.
Busca o acolhimento sob afirmação de que, ainda que admita
a possibilidade de oferecimento de seguro garantia para a suspensão da exigibilidade de
débito, o acórdão embargado é omisso quanto à possibilidade de a embargante conseguir a
tutela, no caso concreto, com a apresentação de apólice específica.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos da embargante, o certo é que o
acórdão embargado não comporta alteração.
A questão relativa à inadequação da apólice apresenta à
concessão do provimento jurisdicional buscado constou expressamente do acórdão
embargado, que dá conta de que:
“Questionada a legalidade de tal multa, apresentou a agravante nos
autos principais a apólice de seguro de f. 513/528, que, vencida em
06/03/2018, foi prorrogada a f. 529/533, 534/537, 538/541, 542/545 e
546/548.
O que se observa da apólice de f. 546/548, no entanto, é que sua
cobertura (assim como o prêmio dela decorrente) é mais restrita do que a
originalmente contratada. Nesse sentido, citou-se a anotação constante de f.
548, que dá conta de que:
'Este endosso destina-se a prorrogação da vigência da Apólice
16.75.0004479.12 em 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, expirando
em 30/10/2020, considerando a correspondência Red. Vnt. Eng.
17040038.27 de 11/10/2019 do Tomador e cronograma suplementar ¿
Rev 05, relacionados as não conformidades ainda pendentes de
conclusão e que constaram no documento RVF ¿ Relatório de Vistoria
Final para Emissão do Termo de Devolução do Sistema Rodoviário do
Contrato de Concessão no 002/CR/1998 ¿ Lote 05, Malha Rodoviária de
Ligação entre Ribeirão Preto e divisa com o Estado de Minas Gerais
(Igarapava) e entre Ribeirão Preto e Bebedouro, decorrente do Edital
DER no 009/CIC/97.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128007-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.810
3
E, como se verificou dos Relatórios de Conservação de Rotina de f.
50/51 e 53 dos autos principais, a aplicação da multa aqui questionada não
guarda relação com 'não conformidades ainda pendentes de conclusão e que
constaram no documento RVF 'Relatório de Vistoria Final para Emissão do
Termo de Devolução do Sistema Rodoviário do Contrato de Concessão no
002/CR/1998', mas se refere a descumprimento contratual constatado em
fiscalização de rotina que se insere entre os riscos cobertos pela apólice
apresentada.” (f. 33)
Daí a afirmação acerca da possibilidade da suspensão
pleiteada, “desde que demonstrada a idoneidade e a suficiência da garantia” (f. 33) e,
não constatado, no caso concreto, o cumprimento de tal condição, a manutenção da decisão
recorrida, que já reconhecera “que a apólice trazida não continha identificação expressa
relativa ao processo de origem”.
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,
levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou a questão trazida e, em
cumprimento da prestação jurisdicional, adotou a tese que entendeu viável, com a
conclusão pelo não provimento do recurso.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim esclarecer
dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do próprio texto do
julgado. Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o entendimento ou teses
defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual contradição deve ocorrer somente em
relação às passagens do próprio acórdão ou sentença. E as omissões, dúvidas ou
obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos de
declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no artigo 1.022,
do CPC/15, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
Resultado do julgamento: rejeitaram os embargos de
declaração.
ALIENDE RIBEIRO
Relator